Tribunal: TJMT
Processo: 1027761-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027761-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MADERIN MADEIRAS LTDA - CNPJ: 38.372.704/0001-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Manifestou-se em sessão de julgamento pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1027761-65.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis/MT

Apelante(s):

Maderin Madeiras LTDA.

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS. VOLUMETRIA DIVERGENTE DO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). INFRAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 46 DA LEI No 9605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer em plenário opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

2. O crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução – transporte – do produto florestal sem licença válida, com divergência volumétrica entre a constante na DOF e a transportada, e com espécie florestal descoberta de nota fiscal e guia florestal.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“De acordo com a Nota Fiscal no 000.000.112 e Documento de Origem Florestal no 25649174, a denunciada
MADERIN MADEIRAS LTDA-ME
estava autorizada a realizar a venda e o transporte de
19,203m3
de
Hymenaea sp
(Jatobá),
2,204m3
de
Martiodendron elatum
(Tamarindo),
1,147m3
de
Dinizia excelsa
(Faveira-ferro),
9,807m3
de
Cariniana micranta
(Tauari vermelho) e
6,277m3 Peltogyne densiflora
(Roxinho)
.
Após apreensão e vistoria da carga transportada, os órgãos ambientais constataram que a madeira serrada das essências
Hymenaea sp
(Jatobá) e
Dinizia excelsa
(Faveira-ferro) apresentavam volume em desconformidade com o declarado nos documentos fiscal e ambiental apresentados. Consta declarado na DANFE e no DOF a volumetria de
19,203m3
de madeira da essência
Hymenaea sp
(Jatobá) e
1,147m3
para essência
Dinizia excelsa
(Faveira-ferro
).
No entanto, a volumetria constatada na carga foi de
0,2813m3
referente à essência Jatobá e
15,5163m3
da essência Faveiro-ferro, conforme o Auto de Constatação no 041/2021/INDEA
(ID. 70075858 – págs. 30/31), Autos de Infração, Auto de Inspeção e Relatório Técnico no 173/2aCIPMPA/2021 (ID. 74922483). (...)
A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1069778211109050053/PRF (ID. 70075858), Auto de Constatação no 041/2021/INDEA (ID. 70075858 – Pág. 2 – Fls. 30/32); Auto de Infração no 212031157, Auto de Inspeção no 21201874, Termo de Apreensão no 21205554, Termo de Depósito no 21206194, romaneio e Relatório Técnico no 173/2aCIAPMPA/2021(Id. 74922483 – Pag. 33 – fls. 03/23), além dos depoimentos testemunhais e demais provas circunstanciais
.
A tese abraçada pela defesa há de ser rejeitada, porque não encontra respaldo nos autos.
Sabe-se que a culpabilidade, no sistema penal pátrio, é composta de três elementos normativos, quais sejam: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Vê-se, de plano, que o representante legal da denunciada, é plenamente imputável, pois não era menor de idade, além de possuir plena capacidade de autodeterminação no momento dos fatos. Quanto à consciência da ilicitude, sabe-se que ela basta ser “potencial”, ou seja, não é necessário que o agente saiba todas as normas proibitivas, mas somente que ele tenha acesso à informação. Por fim, no que tange à exigibilidade de conduta diversa, constata-se que a acusada agia livremente, determinando seu próprio comportamento. A par disso, verifica-se que os fatos cometidos pela denunciada, além de típicos (porque ajustados a um modelo legal de conduta proibida) e antijurídicos (já que contrário ao direito), são culpáveis.

Dessa forma, fica claro que a denunciada cometeu o delito tipificado no art. 46, Parágrafo único, da Lei no 9.605/98, ainda que agindo em benefício próprio, visto que transportou madeira sem licença ambiental outorgada pela autoridade competente, de maneira que incidiu em pelo menos uma das condutas tipificadas no artigo citado acima
.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por esse motivo,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia apresentada contra a acusada
MADERIN MADEIRAS LTDA

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 38.372.704/0001-68, para o fim de
condená-la às penas do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.
Atenta ao disposto no artigo 68, CP, e ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena.
MADERIN MADEIRAS LTDA
, inscrita no CNPJ sob no 38.372.704/0001-68.
Em relação à pessoa jurídica que sofreu a condenação, fixo a pena de
multa
, nos termos do art. 21, I, da Lei no 9.605/98, no valor de
R$12.371,22 (doze mil trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos)
, correspondente à 50% do valor da avaliação do produto florestal apreendido
(Id. 74922483 – Pág. 33 – fl. 24), cujo valor deverá ser recolhido na Conta Única Judicial vinculada ao presente feito, para aplicação em projetos ambientais. Além disso, fica
proibida de contratar com o Poder Público
, bem como dele
obter subsídios, subvenções ou doações
, pelo prazo de
05 (cinco) anos
(Art. 22, III, da Lei no 9.605/98)
,
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, parágrafo 5, da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025